Tribunal: TJDFT
Processo: 0731114-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731114-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE CRISTINA FALCAO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOLANGE CRISTINA FALCãO VIEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Alanna do Carmo Sankio que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde o julgamento final do agravo de instrumento n. 0727559-45.2025.8.07.0000 que foi interposto pelo ente público. Nas razões recursais (ID 74527396), a exequente questiona, em suma, a competência do julgador singular para condicionar o prosseguimento do feito ao julgamento final do agravo de instrumento n. 0727559-45.2025.8.07.0000, cujo pleito de efeito suspensivo foi negado por ausência de probabilidade do direito afirmado pelo ente público. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito executivo. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na instância de origem (ID 220885085 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a exequente SOLANGE CRISTINA FALCAO VIEIRA se insurge contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde o julgamento final do agravo de instrumento n. 0727559-45.2025.8.07.0000 que, interposto pelo ente público, teve indeferido o pedido de efeito suspensivo. Primeiramente, esclareça-se cuidar-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF (PJe processo n. 0032335- 90.2016.8.07.0018 – processo físico n. 2016.01.1.091799-4), em que o Distrito Federal foi condenado a: “a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a””. A impugnação ao cumprimento de sentença, em que o ente público aduz a inexigibilidade do título judicial exequendo, foi rejeitada pelo juízo de origem (ID 235740236 do processo referência). Não resignado, o ente público interpôs o AGI n. 0727559-45.2025.8.07.0000, cujo pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. Nesse aspecto, veja-se que, inobstante reconhecida a ausência de probabilidade de provimento ao recurso do ente público, o indeferimento do pleito liminar no referido agravo se pautou sobretudo na ausência de risco ao ente público agravante em face da decisão agravada naqueles autos, na medida em que a expedição dos requisitórios restou condicionada à preclusão da decisão agravada. Nessa esteira, o juízo de origem determinou que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento n. 0727559-45.2025.8.07.0000, conferindo verdadeira suspensão do feito executivo (ID 242959244 do processo referência), ao assim assentar: “Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto e a certificação do trânsito em julgado, nos termos da decisão agravada e nos termos do artigo 1.006 do CPC”. Em embargos de declaração, o juízo de origem esclareceu que, uma vez indeferido o pleito liminar no agravo de instrumento n. 0727559-45.2025.8.07.0000, subsiste hígida a decisão que condicionou a expedição dos requisitórios à sua preclusão (ID 244068518 do processo referência). É o que se confere, verbis: “I - SOLANGE CRISTINA FALCAO VIEIRA interpôs(useram) embargos de declaração contra a decisão de ID 242959244, que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0727559-45.2025.8.07.0000 (ID 242512648). Alega, a parte embargante, que a decisão foi omissa, uma vez que "não há espaço processual para que o juiz monocrático determine a suspensão do processamento da presente ação de cumprimento de sentença em razão do Agravo de Instrumento." II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A decisão embargada se limitou ao que foi determinado na decisão agravada (ID 235740236), que em seu item VIII, segundo parágrafo, determina que "Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios." Ressalte-se que parte embargante não apresentou qualquer recurso contra a referida decisão. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. IV - Intimem-se. V - Aguarde-se o julgamento de mérito e a certificação do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0727559-45.2025.8.07.0000, nos termos da decisão agravada (ID 235740236) e nos termos do artigo 1.006 do CPC.” Desse modo, o óbice ao prosseguimento do feito executivo, enquanto o AGI n. 0727559-45.2025.8.07.0000 aguarda o julgamento de mérito, tem subsídio na própria decisão objeto do referido agravo que condicionou a expedição dos requisitórios à sua preclusão. Logo, não se pode dizer, estricto sensu, que o julgador de origem violou a decisão liminar proferida pela instância revisora nos autos o AGI n. 0727559-45.2025.8.07.0000. De outro lado, uma vez rejeitada a probabilidade das teses defendidas pelo ente público no agravo anterior, não haveria óbice ao prosseguimento do feito executivo e, caso confirmada a insubsistência da tese recursal no julgamento do recurso pelo órgão colegiado, o aguardo do trânsito em julgado não pode conferir fundamento de decisão de suspensão na instância de origem, sob pena de subversão do andamento processual. Inclusive, sobreleva salientar que a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com vistas à desconstituição do título executivo judicial exequendo, sequer foi conhecida, conforme se confere do julgamento proferido pelo colegiado da 1a Câmara Cível (acórdão n. 1951904), in verbis: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.” (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) Os embargos de declaração opostos contra o julgado acima foram rejeitados no acórdão n. 2003235 (ID 72455696 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Assim, na medida em que indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, e sobrevindo o acórdão de não conhecimento da ação, não há justificativa que legitime obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. De fato, ao versar sobre a prejudicialidade à sentença de mérito em face de julgamento de processo diverso, o art. 313, V, “a”, do CPC, considerou a suspensão do processo na fase de conhecimento, não visando obstar o cumprimento de sentença, sobretudo quando, frise-se, já transitada em julgado. Confluindo com o entendimento sobre a norma processual acima, sobreleva o teor do art. 969 do CPC, expresso no sentido de que o tão-só trâmite da ação rescisória, desguarnecido de tutela provisória, não impede o cumprimento do julgado rescindendo. Por oportuno, reproduzo o dispositivo em epígrafe: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Por conseguinte, apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação da competência do juízo da rescisória, acrescida do risco de eternizar a espera pela satisfação do crédito de credor provido de hígido título executivo judicial, de modo a afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC). Em suma, impõe consignar a suma das considerações acima: primeiramente no sentido de que o julgador a quo não violou a decisão liminar proferida no AGI n. 0727559-45.2025.8.07.0000, e de outro lado no sentido de que, caso improvido o anterior agravo do ente público, o aguardo do respectivo trânsito em julgado não pode conferir fundamento para suspender o prosseguimento do feito executivo, sob pena de subversão do andamento processual. Dito isso, conquanto não se olvide a natureza alimentar da verba exequenda, impõe consignar não haver o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”, visto que o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere. Portanto, não estão presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do pedido liminar (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator